Tribunal: TJDFT
Processo: 0700526-85.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700526-85.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA LEONEL, PRISCILLA SALLES RODRIGUES SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Mantenho a decisão de ID 24731976, tendo em vista que os fundamentos para o indeferimento da gratuidade de justiça não estão restritos ao valor do preparo recursal, mas também em função de as agravantes não serem apenas estudantes. Cabe destacar que a alegada preservação e manutenção de direito fundamental assegurado pela Constituição Federa, pressupõe que “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” (art. 5o, inc. LXXIV, CF). Int. Brasília/DF, 20 de abril de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora